Tribunal: TJMT
Processo: 0004453-07.2018.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004453-07.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.980.641-98 (APELADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), CELEBRE AGENCIA DE EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 16.846.242/0001-30 (APELANTE), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), CAMILA PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.980.641-98 (APELANTE), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), CELEBRE AGENCIA DE EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 16.846.242/0001-30 (APELADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– AGENCIAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE FORMATURA –
RECURSO DA AUTORA
– DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE PREPARO – ARTIGO 1.007 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO –
APELO DA PARTE REQUERIDA
– SERVIÇOS NÃO PRESTADOS EM SUA INTEGRALIDADE E NOS MOLDES CONVENCIONADOS – RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DANO MORAL FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Restando comprovado nos autos que a autora teve indeferida a gratuidade da justiça e não realizou o pagamento do preparo do recurso, mesmo depois de intimada para tanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

A falha na prestação do serviço de agenciamento e execução de evento de formatura, oriundo do não fornecimento do serviço contratado, frustrando as expectativas da consumidora, configura ato ilícito capaz de ensejar a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No.
0004453-07.2018.8.11.0008

APELANTES:
CAMILA PEREIRA DA SILVA
e CELEBRE AGÊNCIA DE EVENTOS LTDA - ME

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
CAMILA PEREIRA DA SILVA
(autora)
e
CELEBRE AGÊNCIA DE EVENTOS LTDA - ME
(requerida)
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Barra do Bugres
,
Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho
, lançada nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato c/c Reparação de Danos n. 0004453-07.2018.8.11.0008 – Cód. 139838
, ajuizada pela primeira apelante em desfavor da segunda, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para, confirmando a liminar deferida, declarar a rescisão contratual e condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde o arbitramento (súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). Por consequente, julgou improcedente o pedido de condenação da reclamada na reparação a título de danos materiais.

Por fim, condenou a requerida no pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Inconformada, a parte requerida aponta, preliminarmente, que no contrato celebrado entre as partes havia expressa previsão contratual de que qualquer divergência ou conflito decorrente do instrumento, deveria ser submetido e resolvido pelo juízo arbitral, pelo qual entende ser incompetente o juízo de primeiro grau, de modo que merece ser a ação extinta, sem julgamento do mérito.

Quanto ao mérito, assevera que
“cumpriu com as obrigações contratuais, tendo realizado todos os eventos, reuniões, cuidando de toda a demanda da turma de formatura da Recorrida”
(sic).

Afiança que
“a recorrida ainda declarou a sua insatisfação, contudo que não há como agradar apenas a mesma afinal todos os eventos eram coletivos e não pode ser realizado apenas no seu interesse. Repita-se que os serviços foram devidamente prestados, em que foram realizadas reuniões, a festa de meio curso, com a disponibilização dos produtos e serviços que dependem do planejamento financeiro de toda a turma
” (sic).

Diz que
“a rescisão partiu da Recorrida, e em julho-2018 fora encaminhado e-mail para a requerente, solicitando os dados bancários para devolução dos valores pagos, abatidos do desconto previsto no contrato”
(sic).

Defende que
“quanto a Recorrida não ter apreciado os serviços prestados e ter pedido a rescisão contratual, é um direito seu, mas também é direito da Apelante exigir o seu direito, cabendo a cada parte arcar com as condições previstas em contrato, o que não justifica, portanto, a condenação em dano moral, pois o simples fato da mesma criar expectativas em cima de uma festa não caracteriza o dano moral
” (sic).

Aduz que “
não houve comprovação nos autos de qualquer ato perpetrado pela Recorrente que tenha sido capaz de causar sofrimento irreparável a Recorrida, muito menos lesão intensa a sua honra, devendo a r. sentença ser reformada nesse ponto, para julgar totalmente improcedente o pedido constante na inicial, especialmente no que se refere aos danos morais, sob pena de banalização do dano e o enriquecimento ilícito da Recorrida
” (sic).

Além disso, afirma que
“o valor da condenação foge da proporcionalidade razoável, o valor fixado, de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, é totalmente abusivo e desproporcional, caracterizando o enriquecimento ilícito”
(sic).

Por essa razão, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da condenação imposta.

Preparo recolhido pela parte requerida no Id 132691170.

Por sua vez, a autora pretende a majoração dos danos morais, bem como a reforma parcial da sentença, para fim de que o pedido de danos materiais também sejam acolhidos na integralidade (Id 132155440 – págs. 204/229).

As contrarrazões ofertadas pelas partes, postulando pelo desprovimento dos respectivos recursos (Ids 132155443 e 132155445).

É o relatório.

V O T O PRELIMINAR DE OFÍCIO – DESERÇÃO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que as questões atinentes aos requisitos de admissibilidade recursal referem-se as matérias de ordem pública, as quais podem ser apreciadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, seja por meio de provocação da parte, seja
ex officio
pelo magistrado.

Importante observar, nessa senda, que o art. 932, inciso III, do CPC, dispõe expressamente que o relator está autorizado a não conhecer de recurso se ocorrer manifesta inadmissibilidade, prejudicialidade ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade).

Na mesma linha de raciocínio, o Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça preceitua em seu art. 51, inciso I-B, que compete ao relator, nos feitos que lhe forem distribuídos,
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
.

Feitas estas considerações, compulsando os autos, verifica-se que a apelante
Camila Pereira da Silva
postulou, preambularmente, a concessão da justiça gratuita, que restou
indeferida após manifestação prévia (Id. 140198195), seguindo-se da sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo, providência que não foi atendida, conforme certificado no Id. 141838194.

Diante disso, o não conhecimento da insurgência é medida imperativa, nos termos do art. 1.007 e parágrafos do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§1o. São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.

§2o. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

§3o. É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos.

§4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§5o. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.

§6o. Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.

§7o. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.”

Assim, o preparo do recurso é medida impositiva, sendo requisito de admissibilidade, cuja inobservância acarreta a deserção e não conhecimento recursal.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DESERÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, §4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007, §4o do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção
.”
(N.U 0001493-71.2010.8.11.0004, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (Destaquei).

Desta forma, comprovada a inércia da autora em atender à determinação judicial, não há outro caminho senão o não conhecimento do recurso, ante a falta de pressuposto para o desenvolvimento válido do processo.

Desse modo,
NÃO CONHEÇO
do recurso da parte autora.

É como voto.

V O T O – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência do juízo em razão da existência de cláusula de arbitragem, pois, em se tratando de contrato de adesão, a referida previsão somente
ter
á
validade se houver concordância específica e por escrito do consumidor, que deverá se dar em documento destacado, nos termos do que determina o art. 4o da Lei no. 9.307/96, o que não é o caso dos autos.

Guardadas as devidas proporções dos casos, segue orientação jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – CLÁUSULA DE ARBITRAGEM – PRELIMINAR REJEITADA
– IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO AJUSTADO – DECUMPRIMENTO DOS TERMOS CONVENCIONADOS - RESOLUÇÃO DA AVENÇA POR CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – CLÁUSULA PENAL – PREVISÃO APENAS PARA O ADQUIRENTE INADIMPLENTE – INVERSÃO – POSSIBILIDADE – ABALO EMOCIONAL DEMONSTRADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A existência de cláusula de arbitragem não afasta a competência da Justiça Estadual para análise de sua legitimidade.

Se o atraso na entrega do imóvel extrapola até mesmo o prazo de tolerância, está caracterizada a inadimplência dos termos convencionados, o que autoriza a resolução da avença por culpa exclusiva do vendedor.

“Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem. Precedentes.” (AgInt no REsp 1837228/RJ).

No julgamento do Tema 971, o STJ definiu que, “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

“Cabimento de compensação por danos morais em virtude de longo atraso na entrega de imóvel. Precedentes.” (AgInt no REsp 1896001/RJ).”
(N.U 0029062-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

Quanto ao mérito propriamente dito, consta dos autos que
CAMILA PEREIRA DA SILVA
ajuizou a presente
ação de rescisão de contrato c/c reparação de danos
em desfavor
CELEBRE AGENCIA DE EVENTOS LTDA - ME
, alegando, em suma, que as partes celebraram contrato de prestação de serviços de organização e realização de festa de formatura, incluindo: administração financeira, ato ecuménico, aula da saudade, baile de gala, cerimonial, descerramento da placa, festa 50% do curso, programa agência de eventos, na qual a autora pagaria o total de R$5.516,46 (cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos) pelos serviços prestados.

Afiança que após a primeira festa (50% do curso), a reclamada descumpriu vários itens da proposta, conforme descrição no Id. 132155440, porquanto forneceu serviço de péssima qualidade (má organização do local, bebida quente, ausência de recepcionista, ausência de mesa de
beer pong
, bebida insuficiente etc.), que não condiz com a proposta e folders divulgados de como seria a supracitada festa, de modo que pediu a rescisão contratual e reparação de danos (material e moral).

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para confirmar a liminar deferida, declarar a rescisão contratual e condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária, e no tocante ao pedido de reparação a título de danos materiais, por entender que não restou comprovados os requisitos necessários para tanto, julgou improcedente o pleito.

Inconformada com os termos da sentença, a empresa requerida interpõe o presente apelo, em que aponta o desacerto da sentença, afirmando, para tanto, que cumpriu com as obrigações contratuais, tendo realizado todos os eventos, reuniões, cuidando de toda a demanda da turma de formatura da recorrida e que a insatisfação da autora com a festa e serviços não enseja a reparação por danos morais, razão pela qual pugna pela improcedência da pretensão e, alternativamente, a redução do valor da condenação imposta.

Em que pesem as razões expostas pela ré/recorrente, correta a sentença ao reconhecer que houve falha na prestação dos serviços em razão da ausência de contraprestação dos termos pactuados, conforme devidamente comprovado nos autos, sobretudo pelo fato de que a própria requerida afirmou em sede de contestação que após a realização da primeira festa,
“praticamente toda a sua turma de formatura teve solucionado a rescisão administrativamente
” (sic).

Evidente, portanto, que após a realização da primeira festa, os demais colegas de classe da parte autora solicitaram a rescisão contratual, em razão da qualidade do serviço prestado, que estava inferior aos serviços contratados.

A esse respeito cabe a transcrição de relevante trecho da sentença,
verbis
:

“(...)

Resta incontroverso nos autos a relação de consumo havida entre as partes, notadamente diante do contrato de prestação de serviços, bem como a realização da festa de 1⁄2 (cinquenta por cento) do curso. Todavia, inobstante as alegações da parte ré, resta incontroverso, também, que a requerida não cumpriu o contrato celebrado com requerente da forma contratada, ou seja, o serviço prestado divergiu daquele que foi ofertado na propaganda. É de se registrar que em sua peça de defesa, a parte ré afirma que após a realização da primeira festa, “praticamente toda a sua turma de formatura teve solucionado a rescisão administrativamente”. Evidente, portanto, que após a realização da primeira festa, os demais colegas de classe da parte autora, solicitaram a rescisão contratual, em razão da qualidade do serviço prestado, que estava inferior aos serviço contratados. Notoriamente, cabia a reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora do serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova – deferida na decisão inicial, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu. A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. Portanto, resta evidente que a reclamante enfrentou dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a rescisão contratual, bem como a condenação por dano moral. Em regra o mero descumprimento contratual não enseja a compensação por danos morais. Todavia, no presente caso, a requerente teve inúmeros transtornos em decorrência do descumprimento contratual, bastando levar-se em consideração a antecedência com que a mesma se programou a sua festa de formatura a fim de evitar aborrecimentos. É certo, portanto, que a requerente se programou financeiramente para o contrato firmado com a requerida, contudo, teve frustrado seu planejamento por culpa exclusiva da requerida. Nesse diapasão, tenho que a situação vivenciada pelo requerente ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano”
(sic).

Logo, a recorrida foi submetida a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficientemente prestado pela recorrente, que além de não tê-lo realizado nos termos contratuais, ainda avançou contra os atributos da honra e da imagem da consumidora, conforme fundamentado em sentença a partir das provas produzidas.

Ademais, quando a autora procurou a requerida administrativamente para proceder com a rescisão contratual, lhe fora imposta multa, inviabilizando, assim, a negociação, razão pela qual ela pugnou pela rescisão por meio da presente ação, o que fora determinado em sentença.

Acertada, pois, a sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em razão da falha na prestação dos serviços devidamente comprovada, frustrando as expectativas da consumidora quanto às festividades no decorrer do curso e na formatura, lembrando que para a fixação do
quantum
devem ser levados em consideração
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que restou observado na espécie
.

A título de confirmação, questão assemelhada, inclusive envolvendo divergências entre a empresa contratada e colega de turma, foi dirimida pela Turma Recursal Única deste Sodalício, a evidenciar o acerto da sentença impugnada (
TJ-MT 10003937120188110008 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/10/2020).

No mesmo trilhar, cito entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CIVEL – REPARAÇÃO DE DANOS –
TÉRMINO FESTA FORMATURA ANTECIPADA – FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO – CONSTRAGIMENTO – PREJUÍZO CONSUMIDOR – ATO ILÍTICO CONFIGURADO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS REQUERIDOS –RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO ART.932 CC – QUANTUM A TÍTULO DE DANOS MORAIS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA PENA – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS PELO ARTIGO 20 DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO E DOS AUTORES IMPROVIDO.

Tendo em vista a responsabilidade objetiva do empregador sobre os atos ilícitos praticados pelos seus empregados (CC ART. 932), e em observância à teoria da aparência, a apelante é responsável pela reparação de danos
. Diante da comprovação das falhas causadoras de constrangimento aos autores, bem como prejuízo por culpa da locatária do salão de festa da formatura, impõe-se o dever de indenizar, decorrente da sua falha na prestação do serviço. O valor a ser fixado em razão de dano moral deve respeitar determinados critérios, bem como observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de conter o caráter pedagógico, e arbitrar justa reparação, sem que isso se constitua enriquecimento sem causa
. Os danos materiais não merecem ser majorados, diante ausência de comprovação de maiores prejuízos. Deve ser mantida a verba honorária quando fixada dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 20 do Código de Processo Civil.”

(N.U 0003793-38.2009.8.11.0037, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)

No mesmo sentido, cito entendimento

jurisprudencial pátrio:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À FORMATURA
. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA. RESCISÃO CABÍVEL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS
. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REDUÇÃO DESCABIDA.

1
. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de prestação de serviços referentes à formatura constitui relação de consumo, pois os contratantes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos do artigo 373, II, do CPC/2015 (art. 333, II, do CPC/73), incumbe ao réu a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não sendo admissível meras alegações. Ausente a comprovação de culpa do autor quanto à sua não participação em baile de formatura, revelando-se o inadimplemento do contrato pela empresa, é cabível a rescisão do contrato com a devolução integral dos valores pagos.

3. A frustração da legítima expectativa de participar da tão sonhada festa de formatura junto com seus parentes e amigos, após longos anos de estudo, trata-se de situação que ultrapassa os limites dos meros dissabores do dia a dia, gerando demasiada frustração e violando efetivamente os direitos da personalidade do apelado, o que configura dano de ordem moral. 4. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada, de modo que se revela descabida sua redução quando atendidos tais critérios. 5. Apelação conhecida e não provida.”
(TJ-DF 20150110018283 DF 0000476-44.2015.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 16/11/2016, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/12/2016. Pág.: 141-187)

Levando em conta os pressupostos indicados alhures, a fixação, em sentença, da indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a mais apropriada ao caso concreto e não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, não havendo qualquer reparo a fazer na sentença de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022